Tribunal: TJMT
Processo: 1003655-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003655-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), EDVALDO DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.429.861-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que negou provimento a Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que, em Ação de Busca e Apreensão, determinou a comprovação da mora do devedor, visto que a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”.

O agravante alega que a notificação foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento, assim, nos termos do § 2o, do art. 2o da Lei n. 911/69 a mora foi constituída.

Pede o provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Publique-se pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão de Veículo, determinou a comprovação da mora.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/60 estabelece que
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, para a constituição do devedor em mora é indispensável a sua notificação, não havendo necessidade de ser pessoal, bastando o envio ao local mencionado na avença
com o devido recebimento
.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o local assinalado na avença, porém devolvida pelo motivo “não procurado”.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Importante consignar que a situação não se confunde com a mudança de domicílio do devedor sem a informação à instituição financeira credora.

Logo, não houve a válida constituição em mora da devedora, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Nesse sentido entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NECESSIDADE DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DO DEVEDOR
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária
, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial
entregue
no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1927802/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA.
HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor,
desde que
entregue
no endereço
de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1861436/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020 – sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. ENVIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENTREGA NÃO COMPROVADA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que
entregue
no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula no 568/STJ.

3. Acolher a pretensão recursal para afirmar que a notificação foi efetivamente entregue no domicílio do devedor demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, medida inviável ante a natureza excepcional da via eleita (Súmula n° 7/STJ).

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1448000/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019 – sem destaque no original)

E ainda deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora
, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.
(N.U 1018387-05.2019.8.11.0000, julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 07/02/2020).

E também:

AI 1004571-53.2019.8.11.0000;

AI 1005755-78.2018.8.11.0000;

AI 1004409-58.2019.8.11.0000;

AI 1001061-32.2019.8.11.0000;

AI 1017555-35.2020.8.11.0000;

AI 1008347-27.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023